Tribunal: STF
Processo: RE 253693
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 202, 201, §§ 2º E 3º, E 195, § 5º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CRITÉRIOS PARA SUA
ATUALIZAÇÃO. PRECLUSÃO.
1. Aplicabilidade, ou não, dos artigos 202, "caput", 201,
§§ 2º e 3º, e 195, § 5º, da Constituição Federal. Fundamento das
razões extraordinárias. Decisão proferida nos limites das questões
recorridas. Apreciação de matéria não contida nos autos. Alegação
improcedente.
2. Atualização do benefício previdenciário. Critérios. Não
oposição de recurso pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
Conseqüência: preclusão.
Agravo regimental não provido.